Tribunal: STF
Processo: ARE 1378903
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA. AÇÃO AJUIZADA APÓS 01/01/2020. 



    A competência delegada, a partir de 01/01/2020, deve estar em consonância com o disposto no artigo 109, § 3º, da Constituição Federal, alterado pela EC nº 103, de 12 de novembro de 2019, e artigo 3º da Lei 13.876, de 20 de setembro de 2019, que alterou o inciso III do art. 15 da Lei 5.010, de 30 de maio de 1966. Não incidem os efeitos da decisão proferida pelo STJ, em 17/12/2019, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS, na qual se determinou a suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato destinado a redistribuição de processos pela Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do IAC no Conflito de Competência. Precedente.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 109, § 3º, e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia discutida nos presentes autos está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional (Leis nºs 5.010/1966 e 13.876/2019 e Resolução nº 603/2019). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    Nesse sentido, tratando especificamente do tema em questão, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos similares ao presente: ARE nº 1.366.193/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/03/2022; RE nº 1.368.158/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/03/2022; ARE nº 1.370.968/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/03/2022; ARE nº 1.362.603/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 04/03/2022; ARE nº 1.355.548/PR, de minha relatoria, DJe de 25/11/2021; ARE nº 1.353.619/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021; e ARE nº 1.353.618/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/11/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente